Tribunal: TJBA
Processo: 8001075-15.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001075-15.2025.8.05.9000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: OTIMA TRANSPORTES DE SALVADOR SPE S/A Advogado(s): RENATO DINIZ DA SILVA NETO AGRAVADO: DILSON COSTA DA CRUZ Advogado(s):CLEFIA SANTOS DA SILVA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE EM TRANSPORTE COLETIVO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência em ação de indenização por danos materiais e morais, determinando que a concessionária arque com os custos de medicamentos, exames, fisioterapia e demais tratamentos médicos relacionados às lesões sofridas pelo autor em acidente ocorrido no interior de ônibus. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão e manutenção da tutela de urgência que impôs à concessionária de transporte público o custeio do tratamento médico do autor. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços. 4. Os documentos médicos constantes dos autos demonstram, em cognição sumária, a ocorrência do acidente, o dano sofrido e o nexo de causalidade com a prestação do serviço. 5. Evidenciado o perigo de dano, considerando a necessidade de tratamento médico contínuo e a condição de pessoa idosa do autor. 6. A decisão impugnada fixou parâmetros objetivos ao limitar a obrigação aos tratamentos prescritos nos relatórios médicos, não se tratando de comando genérico. 7. Inexistente perigo de irreversibilidade da medida, diante da possibilidade de restituição dos valores em caso de improcedência da demanda. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento não provido. Tese de julgamento: “É cabível a concessão de tutela de urgência para compelir concessionária de transporte público a custear tratamento médico de passageiro lesionado em acidente no interior de ônibus, quando demonstrados, em juízo de cognição sumária, o dano, o nexo causal e o risco de agravamento à saúde.” _______________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 300; CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 591874, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 26.08.2009; TJMG, AI nº 2641553-67.2024.8.13.0000, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, 11ª Câmara Cível, j. 12.08.2024; TJMT, AI nº 1010749-42.2024.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 23.07.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8001075-15.2025.8.05.9000, figurando como agravante OTIMA TRANSPORTES DE SALVADOR SPE S/A e como agravado DILSON COSTA DA CRUZ. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, nos termos do voto condutor.